Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE PESSOA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço que o direito de receber visita não é absoluto, na medida em que o próprio art. 41, inciso X, c/c parágrafo único, da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de restrições.

2. Conforme disposto no artigo 6o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, a visitação de detento por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto é vedada.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.